Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-40.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015733-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDO VIRGILIO VENTURA - CPF: 016.689.751-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVADO - CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO - MANUTENÇÃO DO
“DECISUM”
- MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital trata-se de medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado sequer foi procurado para intimação, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos para a concessão da liminar (art. 300 do CPC) não há razão para que seja alterada a decisão singular.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade nos autos da Ação Anulatória proposta por
APARECIDO VIRGÍLIO VENTURA
, em que foi
deferido o pedido de liminar, determinando a suspensão do Procedimento Administrativo de n.º 433737/2016 – SEMA/MT (Auto de Infração Ambiental n.º 100042 de 13/06/2016), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito da ação
(id. 138549688).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a higidez do processo administrativo e regularidade da notificação do autuado, ora Agravado, via edital, nos termos do art. 4º, § 9º do Decreto n.º 1.986/2013, vez que esgotadas as tentativas por remessa postal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 140853186).

Contrarrazões do Agravado sustentando, em preliminar, o não conhecimento do recurso ao argumento de supressão de instância e, no mérito, a manutenção da decisão que suspendeu o processo administrativo ante a ausência de notificação válida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao argumento de que
“a intimação/notificação por edital é medida excepcional, somente autorizada quando esgotados os meios para localização do endereço daquele que se pretende citar/notificar ou intimar”
e que
“a hipótese se tratou de situação apta a legitimar a intimação por edital, visto que, ao ser infrutífera a tentativa enviada ao endereço correto, o órgão ambiental procedeu a regular publicação do edital no órgão oficial de divulgação”
(id. 147589153).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido em consulta aos autos da origem vê-se que a decisão Agravada foi proferida em 24/06/2022 (id. 138549688 - PJe 1º Grau - Proc. 1000687-71.2022.8.11.0077) sendo que da aba “Expedientes”, afere-se o registro de ciência dessa decisão pela PGE em 27/06/2022, de modo a comprovar que a interposição do presente recurso (em 07/08/2022) ocorreu dentro do prazo legal (arts. 183 e 1.003, § 5º, do CPC).

Isento de preparo (id. 138577697).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157344704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade nos autos da Ação Anulatória proposta por
APARECIDO VIRGÍLIO VENTURA
,
em que foi deferido o
pedido de liminar, determinando a suspensão do Procedimento Administrativo de n.º 433737/2016 – SEMA/MT (Auto de Infração Ambiental n.º 100042 de 13/06/2016), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito da ação
.

Colhe-se dos autos que houve a autuação do Agravado, por haver supostamente desmatado uma área de 130,50 hectares localizada dentro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sendo-lhe arbitrada multa administrativa e lavrado termo de embargo/interdição sobre a área produtiva da propriedade.

A decisão singular concedeu a liminar vindicada com os seguintes argumentos:

“(...) os documentos acostados ao processo demonstram, aparentemente, que o procedimento administrativo de apuração de infração ambiental pode estar eivado de nulidade, conforme aludido pelo requerente.

No caso posto em discussão,
o autor alega a nulidade do procedimento administrativo (nº 433737/2016) em razão da inobservância dos princípios da ampla defesa e contraditório, vez que os agentes ambientais que conduziram o procedimento, apontaram como endereço para notificação da autora/autuada o endereço rural deste, cujo localidade não é abrangida pelo serviço dos correios, razão pela qual frustraram-se as tentativas de lhe encaminhar as notificações quanto ao auto de infração, multa administrativa e termo de interdição, a fim de que pudesse exercer seu direito de defesa, vez que os avisos de recebimento por carta encaminhados foram devolvidos ao remetente
.

Assim, em suma, tendo o processo corrido à sua revelia, aduz o autor ter sido cerceado do seu direito de provar a inocorrência da infração ambiental, alegando que a arbitrariedade que resultou na aplicação da multa ambiental exorbitante, vem lhe acarretando diversos prejuízos de cunho moral e material.

Nesse sentido,
da análise dos fundamentos e elementos de prova apresentados, entendo que as alegações deduzidas pelo autor autorizam a antecipação da tutela, pois em análise sumária dos documentos apresentados, verifica-se a aparente violação ao princípio da ampla defesa e contraditório do autor, pois pela simples análise da cópia do procedimento administrativo ambiental torna-se possível observar que as notificações acerca do auto de infração e termo de embargos encaminhados ao autor, foram devolvidos ao remetente pelo motivo “não procurado”, haja vista a ausência de entrega postal no endereço do mesmo, tratando-se de região rural
.

Entende-se por prova inequívoca, capaz de influir no convencimento do magistrado, aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte autora, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de antecipação da tutela.

(...)

Por fim, resta claro o perigo de dano ao autor em razão da paralização das suas atividades econômicas rurais em decorrência das restrições impostas, enquanto que as consequências da presente decisão na esfera de direitos da parte ré serão mínimas, já que o eventual direito de crédito não é abalado com a presente decisão, que tem como sua única finalidade resguardar o nome e dados do autor, podendo ser revista a qualquer momento.

Com efeito, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos acostados aos autos, e considerando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, conforme documentos que acompanham a inicial,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar:

1)
a suspensão do Procedimento Administrativo de nº 433737/2016 (Auto de Infração Ambiental nº 100042 de 13/06/2016), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito do presente feito
;

2) a
suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa
aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão administrativa nº 2466/SGPA/SEMA/2020 proferida no processo administrativo,
bem como suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos,
determinando a parte que se abstenha de efetivar referida inclusão caso não tenha sido feita;

3)
a suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental
, Termo de Embargo/Interdição nº 105012/2016, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

4)
que a parte ré se abstenha de lançar o débito da multa acima mencionada em dívida ativa, protestos ou eventuais execuções fiscais, devendo a PGE proceder à suspensão de quaisquer dos atos/procedimentos descritos caso já realizados, até que seja julgado o mérito da presente ação
”.
(id. 88108711 - Proc. 1000687-71.2022.8.11.0077).

Assim, entendendo preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, o juízo singular concedeu a liminar para sustar o Processo Administrativo, a exigibilidade da multa aplicada, bem como os efeitos do termo de Embargos/Interdição lavrados em desfavor do Agravado, por vislumbrar o alegado cerceamento de defesa.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
“in verbis”
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Analisando os autos do processo administrativo colacionado pelo Agravado, verifica-se que houve a expedição de AR, para o seguinte endereço:
“Sítio São Pedro - Zona Rural - Gleba Capivari - Vila Bela da Santíssima Trindade/MT - CEP: 78.245-000”
, que retornou sem o devido cumprimento pelo motivo “
Não Procurado
” (id. 144625692 - p. 13 e id. 144625694 - pp. 03/04).

Como sabido, e tal como consta na decisão agravada, a indicação de “
Não Procurado
” faz certo que o endereço do destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas e, de acordo com a exegese do art. 4º do Decreto n.º 1.986/13 (atualmente revogado pelo Decreto n.º 1436/22), a intimação via editalícia somente se justifica nos casos de interessados indeterminados e/ou desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, ao que tudo indica, o Agravado sequer foi procurado para intimação.

Nesse contexto é preciso destacar que a citação por edital era aceita na época apenas e tão somente em caráter excepcional, tal como disposto no art. 4º, § 9º do Decreto Estadual n.º 1.986/13:

“
Art. 4º.
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I
- pessoalmente;

II
- por seu representante legal;

III
- por carta registrada com aviso de recebimento;

IV
-
por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não

sabido
.

(...)

§ 9º.

No caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital
.

Atualmente, e apenas a título de informação, o art. 25 do Decreto 1.436/22 disciplina em seu art. 25 que a citação por edital somente será realizada

“se forem infrutíferas as tentativas de localização;
quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país”
.

Em seu parecer, conquanto opinando pelo provimento do recurso, o Ministério Público consigna que:

“(...) a intimação/notificação por
edital é medida excepcional, somente autorizada quando esgotados os meios para localização do endereço
daquele que se pretende citar, notificar ou intimar.
Constata-se que o órgão ambiental procedeu a tentativa de notificação
do agravado no processo administrativo por meio de intimação postal com aviso de recebimento (AR)
no endereço válido informado pelo próprio interessado
, contudo, restou infrutífera a tentativa, de modo que foi determinada a notificação por edital.

Sabe-se que
a citação/notificação/intimação por edital é meio válido, embora ficto, de dar ciência à parte interessada da existência do processo, quando esta parte se encontrar em local incerto e não sabido
.

Consoante prevê a Lei Complementar nº 38/95, com redação alterada pela Lei Complementar nº 232/2005,
a intimação do auto de infração deverá ser feita
, dentre outros, por carta registrada com aviso de recebimento (AR) ou
por edital, se incerto o endereço
”

Ocorre que, ao contrário do consignado pelo
“parquet”
, vislumbro nos autos que o endereço
não foi fornecido pelo próprio Agravado (interessado)
, pois tanto o Auto de Infração, como o Termo do Embargo/Interdição (id. 144625692 - pp. 02, 04, 11 e 12) foram lavrados sem a presença do Autuado/Agravado ou de seu responsável legal, de modo que o endereço ali constante (e que constou no AR encaminhado) foram preenchidos pelos próprios agentes autuadores.

Dessarte, ao que se denota, não há falar-se que estivesse em lugar incerto e não sabido, de modo a autorizar o uso da via editalícia.

No processo administrativo, como já mencionado, a intimação/notificação por edital é medida excecional, e que só deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência do interessado, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL
- ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 - INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado
.”
(N.U 1011626-55.2019.8.11.0000, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 2/3/2020, publicado no DJE 12/3/2020) (g.n.).

Desse modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Estado de Mato Grosso a ensejar que seja modificada a decisão singular, já que a o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, ao que tudo indica, não foram respeitados.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023